Tribunal: TJMT
Processo: 1057777-19.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057777-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.272.573-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA EFETUADO POUCOS DIAS APÓS O PRAZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono, pois é direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais.

Ausente o
animus
de abandonar e demonstrada a inequívoca intenção de impulsionar o feito, revela-se indevida a extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1057777-19.2020.8.11.0041, movida em face de CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR,
extinguiu o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, a apelante narra que a ação originária consiste em Busca e Apreensão, tendo por objeto o inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

Relata que, após o deferimento da medida liminar para busca e apreensão do bem, esta não foi cumprida. A apelante requereu a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, tendo sido intimada, em 10/03/2025, para recolher as custas processuais correspondentes.

Alega que efetuou o recolhimento das custas em 19/03/2025, ou seja, nove dias após a intimação. Contudo, nesta mesma data, foi surpreendida com a prolação de sentença extinguindo o processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Argumenta que não houve abandono da causa por 30 dias, uma vez que entre a intimação (10/03/2025) e a sentença (19/03/2025) transcorreram apenas nove dias, e que tampouco houve intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, sendo insuficiente a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJE, que não pode ser equiparada à intimação pessoal.

Sustenta que a extinção do processo sem a observância dos requisitos legais viola o devido processo legal e a ampla defesa, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, anulando-a e determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A extinção do processo com base no inc. III do art. 485 do CPC prescinde de intimação pessoal da parte (§ 1º).

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional.
Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação
. (...)
Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato
. Após os prazos dos incisos II e III do art. 485, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente
, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo por provável abandono de causa, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.
”
(Curso de Direito Processual Civil, 50ª, Fev. 2016. ed. vol. I, p. 285 – sem destaques no original).

A propósito, precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3.
A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2.
"O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)
. 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No presente caso, conforme consta dos autos (ID 186504213), a parte autora foi intimada via Domicílio Eletrônico em 10/03/2025 para promover o recolhimento das custas da Carta Precatória, sob pena de extinção. O prazo final para cumprimento findava-se em 17/03/2025 (considerando os dias úteis). O pagamento, no entanto, foi realizado em 19/03/2025 (ID 188432684), ou seja, dois dias após o vencimento.

Não obstante o ligeiro atraso no cumprimento, não se configura o abandono exigido pelo art. 485, III, do CPC, pois não transcorreu o prazo de 30 dias entre a intimação e a sentença (de 10/03/2025 a 19/03/2025), e não houve intimação do advogado da parte autora.

Portanto, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025